Tribunal: TJSP
Processo: 2245155-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DÍVIDA DO LOCATÁRIO QUE SUPERA MUITO O VALOR DA CAUÇÃO INICIALMENTE OFERTADA – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91 – OS EFEITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DÍVIDA DO LOCATÁRIO QUE SUPERA MUITO O VALOR DA CAUÇÃO INICIALMENTE OFERTADA – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91 – OS EFEITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE DESPEJO COERCITIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245155-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MARIA
TEREZINHA CURSINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSE CICERO
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245155-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15796
2
VOTO No 15.796
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245155-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA CURSINO (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGRAVADA: JOSE CICERO RAMOS
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: ERIKA DINIZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
A
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL

DÍVIDA
DO
LOCATÁRIO QUE SUPERA MUITO O VALOR DA
CAUÇÃO
INICIALMENTE
OFERTADA

CONTRATO
DESPROVIDO
DE
GARANTIA

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI No
8.245/91

OS
EFEITOS
DECORRENTES
DA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NÃO SÃO
SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
DE DESPEJO COERCITIVO

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão
copiada a fls. 10/11 que, na ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança, indeferiu a liminar para a desocupação do imóvel locado.
A autora, ora agravante, sustenta que o requerido
está inadimplente desde fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia.
Afirma que o valor do débito supera muito a quantia dada como
garantia. Postula o provimento do recurso para deferir a liminar de
despejo.
Recurso regularmente processado, indeferida a
tutela recursal (fls. 40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245155-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15796
3
Com efeito, o artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX da
Lei
8.245/91,
introduzido
pela
Lei
12.112/2009,
estabelece
expressamente as hipóteses de concessão da medida liminar de despejo,
confira-se:
“§ 1° Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas
ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de
extinção ou pedido de exoneração dela, independente de motivo.” Sic
In casu, no que concerne à garantia do contrato, tem-
se que o valor do débito (aproximadamente R$ 9.867,64) é superior à
importância dada como caução pelo locatário (R$ 1.100,00), razão pela
qual não tem o condão de garantir a quitação da dívida e, portanto, é
incapaz de obstar a concessão da medida liminar.
Ora, inobstante o fato de que foi declarada pela
Organização Mundial da Saúde a situação de pandemia mundial em
razão do contágio pelo COVID-19, no caso concreto, em que pese a
eventual
dificuldade
financeira
do
locatário,
inaplicável
a
excepcionalidade de tratamento a ele.
Aliás, nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, confira-se:
“Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.
Ordem de desocupação. Liminar concedida com fundamento no inc.
IX, §1o, do art. 59, da lei de locações. Requisitos autorizadores
preenchidos. Extinta a garantia, eis que o valor da dívida locativa
ultrapassa a quantia caucionada. Situação de pandemia mundial em
razão do contágio pelo “COVID-19”. Excepcionalidade de
tratamento não aplicável à agravante. Inadimplemento dos aluguéis
e encargos anteriores à decretação da quarentena. Possibilidade de
purgação da mora conferida pelo art. 59, §3o, da lei de locações cuja
iniciativa da inquilina independe de intimação judicial. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2171529-58.2020.8.26.0000 -
28a Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador CESAR
LACERDA - j. 05/08/2020 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245155-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15796
4
Cumpre ressaltar que, embora a concessão de
liminar em ações de despejo por falta de pagamento configure medida
drástica, ainda há a possibilidade de purgação da mora no prazo de
quinze dias concedidos para a desocupação, nos termos dos artigos 59,
§3o e 62, II da Lei 8.245/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para conceder a liminar de despejo, mediante prévia caução.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator